Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-49.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, com apoio no dispões o § 3o do artigo 99, do CPC.

2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

3. A autora objetiva a declaração de inexistência de débitos cumulada com a obrigação de que a ré se abstenha de cobrá-la, bem como indenização por danos morais. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, dos débitos discutidos na presente ação (vinculados ao plano de internet banda larga não reconhecido), bem como para determinar que a empresa requerida se abstenha de efetuar cobranças em relação ao contrato de internet residencial objeto da presente ação. Logo, julgou improcedentes o pedido de compensação por danos morais. Em suas razões recursais a autora alega que “o juízo a quo acertadamente entendeu que o suportado pela Recorrente ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, caracterizando afronta aos direitos inerentes da personalidade” e que “o valor fixado em sentença é incapaz de gerar a compensação merecida pela Recorrente, tampouco a educação da empresa Recorrida” e pugnou (“IV – Dos requerimentos”) pela reforma da sentença com a majoração da reparação imaterial para o valor de R$ 10.000,00. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.